Tribunal: CARF
Processo: 11516.723722/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723722/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.039 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
JOTUR AUTO ÔNIBUS E TURISMO JOSEFENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE.
A mera tentativa de compensar débitos previdenciários com crédito financeiro
oriundo de condenação da União em processo judicial, mesmo que cedido para
o interessado mediante escritura pública, não configura falsidade da
informação prestada na correspondente GFIP para fins de aplicação da multa
isolada prevista no § 10, do art. 89, da Lei no 8.212/91. Houve, sim,
compensação indevida, mas daí a qualificá-la com tamanha mácula vai uma
grande diferença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os Conselheiros Marcelo
Cuba Netto e Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOTUR AUTO ÔNIBUS E
TURISMO JOSEFENSE LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723722/2013-75
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723722/2013-75

apresentada diante de lançamento de multa isolada por falsidade de declaração, em decorrência
das compensações que foram consideradas indevidas.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata-se de crédito, no valor de R$ 1.497.298,90, lavrado em 26/3/2014 contra o
contribuinte acima identificado que, de acordo com o relatório fiscal de fls. 12 a 17,
refere-se à multa isolada por falsidade da declaração, em decorrência das compensações
que foram consideradas indevidas, através do Despacho Decisório do Processo
Administrativo Fiscal no 10983.720.415/2014-44.
As compensações realizadas referem-se a crédito financeiro em favor da União,
adquiridos mediante instrumento público da cedente Clínica de Repouso Campo Belo
Ltda, CNPJ 34.389.718/0001-33.
Ainda, de acordo com o relatório fiscal, referidas compensações não foram
homologadas pelos seguintes motivos: a) a compensação só pode ser realizada entre
contribuições da mesma espécie, b) somente poderá ser compensada contribuição para a
seguridade social na hipótese de pagamento indevido e de créditos da própria
previdência social; e c) será considerada não declarada a compensação na hipótese de
créditos de terceiros.
Segundo a fiscalização a conduta adotada pelo contribuinte consistiu, em síntese, na
vinculação de valores de ação judicial em nome de outra pessoa jurídica que lhe cedeu,
através de escritura pública, fração de um crédito financeiro da dívida pública da União,
e que, com base nos pretensos créditos, passou a incluir compensações em GFIP,
eximindo-se de efetuar recolhimentos devidos à Seguridade Social.
As compensações realizadas pela Jotur Auto ônibus e Turismo Josefense Ltda,
competências 01/2012 a 03/2012, foram consideradas indevidas e em razão da
declaração em GFIP de fato que reconhecidamente diminuiria o valor da contribuição
previdenciária devida, coube a aplicação da penalidade prevista na Lei 8.212/1991,
artigo 89, § 10, com redação dada pela Medida Provisória 449/2008, convertida na Lei
11.941/2009, correspondente a 150% do valor da compensação declarada.
Consta também do relatório fiscal que a Jotur Auto ônibus já havia sido autuada pelos
mesmos motivos (efetuar compensação, em desacordo com a legislação vigente, de
créditos adquiridos da Clínica de Repouso Campo Belo Ltda), porém, nas competências
anteriores: 06, 07, 08, 10, 11 e 13 de 2011 (processo 11516.722298/2012-61),
comprovando ser reincidente.
O contribuinte teve ciência do despacho decisório em 4/4/2014, fl. 6, e apresentou
impugnação em 6/5/2014, fls. 78 a 95, onde alega:
AUSÊNCIA DE GLOSA PERFECTIBILIZADA
Alega que até que haja decisão definitiva sobre a glosa da compensação de que trata o
processo 10983.720415/2014-44, não há que se falar em aplicação da multa isolada
prevista no artigo 89, § 10, da Lei 8.212/1991.
Entende que o lançamento da multa isolada deve ser declarado nulo, uma vez que não
existe decisão definitiva quanto à glosa dos créditos no processo 10983.720415/2014-
44.
Informa que apresentou manifestação de inconformidade naquele processo e que ainda
não foi julgada. Cita o artigo 151 do CTN.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723722/2013-75

Diz que as compensações são válidas e atendem aos requisitos previstos na legislação,
além de não constar dos autos qualquer documento falso ou caráter de falsidade na
declaração prestada, devendo ser anulada a multa isolada.
Estranha o fato de não estarem apensados os processos relativos à glosa de
compensação e à multa isolada correspondente.
Alega que o lançamento da multa isolada é nulo, uma vez que não existe decisão
definitiva no processo de glosa de compensação.
INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 150% PREVISTA NO ART. 89, § 10 DA LEI
8.212/1991 INEXISTÊNCIA DE FALSIDADE NA DECLARAÇÃO
Diz que a multa e o enquadramento legal aplicados são equivocados.
Afirma que não ocorreu falsidade nas compensações realizadas e que o fato de serem
consideradas indevidas as compensações não transforma a declaração em documento
com falsidade.
Aduz que na hipótese de não homologação das compensações declaradas em GFIP, na
forma do art. 74 da Lei 9.430/1996, as contribuições devidas deverão ser pagas, no
prazo de trinta dias, sem incidência de multa de ofício, tal como ocorre na apuração do
processo 10983.720415/2014-44.
Alega que é inadmissível a imposição de multa na ordem de 150% do valor glosado
com base em presunção. Sustenta que a falsidade deve ser provada, e, no caso, ocorreu
no máximo compensação indevida.
Argumenta que, embora, a escritura pública de cessão de crédito contenha cláusula
resguardando o direito ao não pagamento na hipótese de não ser aceita a compensação,
tal fato não tem o condão de transformar a declaração em documento com falsidade.
Alega que não há que se falar em sonegação de documentos, escrituração a menor,
redução dolosa de base de cálculo ou omissão do contribuinte, mas de contencioso
administrativo.
Entende que a expressão “sabidamente falsa” não encontra respaldo probatório.
Requer seja julgada procedente a impugnação apresentada, anulando integralmente o
presente débito.
A seguir apresenta as mesmas alegações do processo 10983.720415/2014- 44 (conexo
ao presente, julgado nessa mesma sessão) sob os títulos VALIDADE DA
COMPENSAÇÃO
POR
CRÉDITO
FINANCEIRO
DECORRENTE
DE
CONDENAÇÃO JUDICIAL DO MESMO ENTE FEDERATIVO e VALIDADE DA
CESSÃO DE CRÉDITO.
NÃO ENQUADRAMENTO COMO CRÉDITO DE TERCEIROS.
Requer:
- o recebimento da manifestação de inconformidade, pugnando pela suspensão da
exigibilidade dos débitos;
- o reconhecimento de nulidade da autuação por inexistir decisão relativa à glosa de
compensação;
- a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente, prova
documental e pericial, na forma do artigo 16, IV, do Decreto 70.235/1972, indicando
perito e quesitos à fl. 95;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723722/2013-75

- a exclusão da multa isolada ou, sucessivamente, sua substituição pela multa de mora
de 20%;
- que as futuras intimações sejam endereçadas a seu advogado, no endereço indicado à
fl. 95.
A DRJ/Belo Horizonte proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/05/2012
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa isolada aplicada nos
termos da legislação que rege a matéria.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve
ser feita juntamente com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas na legislação.
PROVA PERICIAL.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no domicílio
tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos vinculados
por conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário no qual,
essencialmente, repete as alegações contrárias à exigência do lançamento diante da inexistência
de decisão definitiva sobre a compensação e de falsidade na declaração. Inova, contudo, ao
propor que se declare a nulidade da autuação (por causa da ausência daquela decisão definitiva) e
argumentar sobre o caráter confiscatório da multa aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723722/2013-75

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento. Cumpre esclarecer que considero o julgamento dentro da
competência desta 1a Seção por se tratar da hipótese de decorrência da matéria veiculada no
processo no 10983.720415/2014-44, distribuído para minha relatoria e pautado para esta mesma
sessão de julgamentos.
Independentemente de ser preclusa a alegação de nulidade invocada somente em
sede de recurso, não se pode com ela concordar porque o art. 59 do Decreto no 70.235/72 lista de
forma exaustiva as situações que poderiam ensejar aquela consequência. Não se vislumbra
qualquer delas no presente caso. A única que se poderia cogitar seria a preterição do direito de
defesa, porém, a ausência de decisão definitiva no processo que trata da compensação não
impede (como, de fato, não impediu) que a empresa interessada compreendesse as motivações
fáticas e jurídicas que fundamentaram o feito a ponto de ter apresentado toda sorte de
argumentos de defesa em suas peças impugnatória e recursal.
Igualmente, no tocante à também preclusa alegação sobre a natureza confiscatória
da multa aplicada, pode-se de pronto rechaçá-la por possuir amparo meramente constitucional. É
que a atuação administrativa deve ser pautada pelas normas estabelecidas pela lei. A
competência desta Casa está circunscrita a verificar os aspectos legais dessa atuação. Quanto a
isso, vale a pena transcrever o que dispõem o artigo 62, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula CARF no 2:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (grifei)
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Ademais, cumpre enfatizar a exigência regimental para que os julgados do CARF
observem os entendimentos sumulados. É o que está determinado no artigo 72 do Anexo II do
RICARF:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Nada obstante, quanto à inexistência de falsidade naquilo que foi declarado em
GFIP no âmbito do processo de compensação, parece assistir razão à recorrente.
Com efeito, a autuação foi fundamentada na previsão contida no seguinte
dispositivo da Lei no 8.212/91:
Art. 89. [...]
[...]
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (grifei)
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723722/2013-75

A meu ver, não se pode afirmar que a mera tentativa de compensar débitos
previdenciários com crédito financeiro oriundo de condenação da União em processo judicial,
mesmo que cedido para o interessado mediante escritura pública, configure qualquer tipo de
falsidade da informação prestada na correspondente GFIP. Houve, sim, compensação indevida,
mas daí a qualificá-la com tamanha mácula vai uma grande diferença.
A DRJ, no entanto, firmou convicção nos seguintes trechos do relatório
apresentado pela fiscalização (fls. 12 a 17):
3.1.1.9. Os fatos narrados neste relatório fiscal demonstram que as compensações
indevidas foram realizadas com falsidade, o que induz à aplicação da multa isolada
prevista no artigo 89, §10, da Lei no 8.212/1991. O agir ímprobo do contribuinte se
manifesta à ausência total de qualquer escusa que justifique a sua conduta.
3.1.1.10. Percebe-se que o sujeito passivo não somente deixou de se acautelar, quando
utilizou para suporte das compensações efetuadas os supostos créditos, bem como, não
há como sustentar a assertiva no sentido do contribuinte ter sido tão somente ludibriado,
pois, na “Escritura Pública de Cessão de Créditos”, em anexo, em sua cláusula quarta,
está consignado “Que a não concordância para a compensação dos débitos tributários
federais vencidos e vincendos da ora cessionária junto a Secretaria da Receita Federal,
acarretará na interrupção imediata de qualquer pagamento à cedente, bem como o
ressarcimento integral por parte da mesma cedente, dos valores que já tenham sido
pagos”.
3.1.1.11. O valor constante no campo compensação é o que, a rigor, deve ser avaliado
quanto à existência de fraude ou não. E essa se torna manifesta quando percebe-se que
não há justificativa escusável que permita dizer que o contribuinte agiu na completa
crença de que estava fazendo o correto, de acordo com a legislação. Ora, tal alegação
não procede quando percebemos sua preocupação, registrada em cartório, de se
acautelar, diante da possibilidade de que sua declaração não fosse aceita. Isto denota,
indubitavelmente, que ele declarou algo que ele mesmo, de antemão, já questionava a
validade. E submeteu isto à homologação da autoridade fazendária, na expectativa de
que as presentes compensações não fossem descobertas.
3.1.1.12. Portanto, é evidente o intuito de fraude perante o fisco, como se se tratasse de
um mero jogo de apostas, onde o contribuinte poderia obter sucesso do feito, sob o
arrepio da legislação, acautelando-se apenas com a perda pecuniária da transação
financeira; transação esta, frize-se, efetuada com um deságio muito além dos limites da
razoabilidade.
3.1.1.13. Cumpre, também, salientar que a empresa JOTUR AUTO ONIBUS E
TURISMO JOSEFENSE LTDA já foi autuada por compensar, em desacordo com a
legislação vigente, os mesmos supostos créditos de ação judicial adquiridos da mesma
empresa Clínica de Repouso Campo Belo Ltda; porém, nas competências anteriores: 06,
07, 08, 10, 11 e 13 de 2011; conforme processo no 11516.722298/2012-61, deixando
clara sua reincidência.
3.1.1.14. O sujeito passivo, ao fazer inserir, em GFIP, informação de compensação que
sabidamente não teria direito, reduziu deliberadamente o valor devido e o subsequente
recolhimento de sua obrigação tributária para com a Seguridade Social. Deste modo,
comprovado que a GFIP entregue pelo auditado veiculou uma informação sabidamente
falsa, a Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei 11.941/2009, comina pena de multa de 150% (cento e cinqüenta por
cento) do valor das contribuições que se informou ter compensado falsamente.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.039 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.723722/2013-75

Ao constatar que o sujeito passivo também não informou os fatos relatados,
concluiu que este prestou declaração falsa, reduzindo deliberadamente o valor devido e o
subsequente recolhimento de sua obrigação tributária.
Ora, onde está a falsidade se a contribuinte tão somente informou que os valores
devidos haviam sido compensados? Veja-se, neste sentido, o seguinte quadro reproduzido no
recurso com as informações prestadas na GFIP (fls. 29 a 31).

Depois, quando intimada (conforme atestado no próprio relatório fiscal), forneceu
todos os esclarecimentos sobre a compensação perpetrada.
Querer associar a narrativa proposta pela fiscalização (o “jogo de apostas”) com o
conceito de falsidade é um equívoco. De fato, como ensina Damásio de Jesus, a falsidade pode
até ser ideológica e, neste sentido, distinguir-se da falsidade material. Porém, em tal caso,
haveria que se demonstrar o vício da declaração que se produziu (cf. Direito Penal, Vol. 4, 13a
ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 4 e 5).
Na presente situação, contudo, a empresa contribuinte não prestou declaração
falsa porque ela, efetivamente, queria promover uma compensação. O problema é que a
compensação não estava na conformidade prevista em lei.
Não se pode refutar esse entendimento apenas porque previu-se uma condição
resolutiva caso a compensação não fosse aceita pela Receita Federal no contrato de cessão do
crédito. Essa cláusula só evidencia que se pretendia, de fato, promover uma compensação.
De modo semelhante, não é porque a recorrente declarou o mesmo tipo de
compensação em competências anteriores (06, 07, 08, 10, 11 e 13 de 2011) que se pode concluir
que houve pretensão distinta nas competências que se seguiram (como as que aqui se discute: 01,
02 e 03 de 2012). Ainda mais, quando não se tem notícia de que já havia decisão definitiva
denegando aquelas primeiras compensações.
Destarte, entendo que deve-se dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital